Tribunal: CARF
Processo: 13817.720297/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.720297/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.025 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CIDIR TROVO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. JUNTADA
DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUSTE DO
CÁLCULO.
Uma vez juntado aos autos o Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- DARF pertinente aos valores retidos pela fonte pagadora de rendimentos
tributados, deve-se permitir a respectiva dedução no cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para reconhecer o direito do recorrente
ao cômputo dos valores retidos pela fonte pagadora, como dedução própria ao recebimento das
quantias tributadas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.720297/2011-31
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720297/2011-31

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
05 a 06, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2006,
que apurou a seguinte infração:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 3.827,90,
referente à fonte pagadora APP Automatização de Portas e Portões Ltda. ME.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, em
07/11/2011, alegando que:
- recebeu em dezembro de 2006, uma ação trabalhista no valor de R$ 30.000,00 e sobre
esta fora recolhido em 18/12/2006, o IRRF no valor de R$ 3.827,90;
- o que ocorreu foi erro de fato ao efetuar o preenchimento da Declaração do Imposto de
Renda do ano base de 2006;
- apresenta o que deveria ter sido declarado para o devido e correto lançamento e
deferimento de processo, a fl. 03, com a inclusão de rendimentos tributáveis no valor de
R$ 30.000,00 e IRRF no valor de R$ 3.827,90, com o que resultaria no imposto a
restituir de R$ 1.990,77.
Tendo em vista a ausência da comprovação da ciência do lançamento, deve ser
considerada tempestiva a impugnação apresentada e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores, dela
tomo conhecimento.
Versam os autos sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
tendo em vista que não há informação em DIRF do valor glosado.
Em sua defesa, o contribuinte alega que tais valores foram retidos em ação trabalhista,
solicitando que sejam incluídos rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.000,00.
A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na fonte está
prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual, devendo ser declarados, tanto os rendimentos,
quanto o IRRF na declaração de ajuste anual pertinente ao ano-calendário do
recebimento dos rendimentos, uma vez que o imposto de renda das pessoas físicas
obedece ao regime de caixa.
No caso em tela, o contribuinte não informou os rendimentos tributáveis decorrentes de
ação trabalhista em sua declaração de ajuste anual, não havendo como conceder a
dedução pleiteada.
Cabe esclarecer que após a notificação de lançamento, não pode mais ser retificada a
declaração de ajuste anual.
Sobre a retificação de declaração de rendimentos, para exclusão de sua filha do quadro
de dependentes, assim dispõe o art. 832 do RIR/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720297/2011-31

Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (g.n.)
Da leitura do dispositivo citado constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato
espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), senão vejamos:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Assim, ao contribuinte é dado corrigir o erro por ele detectado ou efetuar o pagamento
do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais resultantes de um
eventual lançamento de ofício. Todavia, no caso concreto, tendo consumado o
lançamento de ofício, a norma legal impede a apresentação de declaração retificadora.
Dispõe ainda o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966):
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Como se observa, a pretensão do impugnante de retificar sua declaração de imposto de
renda incluindo os rendimentos decorrentes de ação judicial não pode ser acolhida,
porquanto já notificado do lançamento de ofício.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação.
Encaminhe-se os autos para ciência do contribuinte do inteiro teor do presente Acórdão,
facultando-lhe recurso ao CARF.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O valor deduzido a título de imposto de renda retido na fonte passível de compensação
na declaração de ajuste anual restringem-se aos valores efetivamente retidos no ano-
calendário em questão e correspondentes a rendimentos tributáveis recebidos no mesmo
ano-calendário e oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento
na declaração, sendo a penalidade improcedente;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720297/2011-31

b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c)
aplica-se o princípio da boa-fé na apreciação das provas;
d)
o contribuinte não declarou os valores oriundos de ação judicial por falta
de apresentação do comprovante de rendimentos pela fonte
pagadora;
e)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Apesar de o recurso voluntário não ser sucedâneo de retificação de declaração de
ajuste anual, ou de declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, observo que o valor
retido a título de antecipação do tributo faz parte do cerne da motivação do lançamento, e,
portanto, não há qualquer inovação que vedasse o exame do argumento, nem dos documentos
juntados aos autos.
Nesse sentido, com os documentos de fls. 49-50, recorrente indica a existência de
um DARF pertinente ao recolhimento de valores relativos ao Processo 1971/2001-55° VT.
Assim, deve-se reconhecer o recolhimento dos valores a título de IRRF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para reconhecer o direito do recorrente ao cômputo dos valores
retidos pela fonte pagadora, como dedução própria ao recebimento das quantias tributadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original